Tribunal: TJPA
Processo: 0800513-65.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0800513-65.2023.8.14.0000

RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS TERMOS DA PORTARIA Nº 4753/2002-GP, QUE REGULAMENTOU O RECESSO FORENSE NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A JANEIRO/2023, NO SENTIDO DE AMPLIAR A QUANTIDADE DE DIAS DE FOLGA DOS MAGISTRADOS, COMO CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO NAQUELE PLANTÃO, IGUALANDO AO ESTIPULADO PARA OS SERVIDORES. INAPLICABILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO QUE FOI EXARADO NOS TERMOS DOS NORMATIVOS ATINENTES À MATÉRIA, SOBRETUDO NA PORTARIA Nº 5303/2015-GP E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016. ARGUIÇÃO DE AGRESSÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA QUE NÃO SE SUSTEM, POR SE TRATAREM DE CATEGORIAS DIVERSAS DE TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ENCAMINHAMENTO DA QUESTÃO À COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA PARA ESTUDO QUANTO A POSSÍVEIS ALTERAÇÕES NOS NORMATIVOS VIGENTES SOBRE A MATÉRIA E POSSÍBILIDADE DE SE IGUALAR A CONTRAPRESTAÇÃO EM FOLGAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES QUE ESTIVEREM DE SERVIÇO DURANTE O RECESSO JUDICIÁRIO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
Associação dos Magistrados do Estado do Pará – AMEPA
, contra decisão da Exma. Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro
, à época Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi indeferido o pedido para que fosse ampliado o número de folgas aos Magistrados Estaduais, de uma para duas, por dia trabalhado em regime de plantão, com a aplicação à Portaria nº 4753/2022-GP, que regulamentou o recesso forense no período de dezembro/2022 a janeiro/2023, o entendimento preconizado na Portaria nº 5301/2015-GP e igualando, desta forma, as folgas concedidas aos Magistrados ao número de folgas concedidas aos servidores que trabalham no plantão.

A decisão que indeferiu o pedido do ora recorrente fundamentou-se, essencialmente, em três pontos: i) há previsões normativas diversas para magistrados e servidores em relação à contraprestação do trabalho em plantão; enquanto para os servidores a previsão inicial é pecuniária, com a alternativa de concessão de folgas, aos magistrados é vedada qualquer vantagem ou contraprestação financeira, sendo a compensação estabelecida em folgas; ii) não se pode invocar isonomia entre magistrados e servidores, dada as peculiaridades das distintas situações; iii) a Portaria nº 4753/2022-GP, que regulamentou o recesso forense no período de dezembro/2022 a janeiro/2023 e seus plantões, está em consonância com as normas oriundas do Conselho Nacional de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que são atinentes ao caso.

As razões recursais, que demonstram a insatisfação da recorrente com a decisão recorrida, são da seguinte ordem.

·

Argumenta a recorrente que o decisum atacado confere injustificada distinção entre as classes de servidores, privilegiando uma classe em detrimento da outra mesmo havendo similitude de condições de trabalho, quando ratifica a possibilidade de os servidores gozarem duas folgas como contraprestação por dia trabalhado em regime de plantão, enquanto aos magistrados é concedido um dia por cada dia trabalhado nas mesmas condições.

·

Argui que há ofensa ao princípio constitucional da isonomia, no presente caso, ao se fazer uma distinção injustificada entre as classes de servidores do mesmo ramo (servidores e magistrados), criando-se uma diferenciação sem qualquer fundamento.

·

Pede, ao final, a reforma da decisão combatida para, aplicando-se as disposições da Portaria nº 5301/2015, igualar em favor dos magistrados o número de folgas concedidas aos servidores por dia trabalhado no plantão, com a modificação dos regramentos competentes, caso necessários.

Em sede de juízo de retratação, a Desembargadora prolatora da decisão não modificou-a, pois entendeu não ter havido inovação fático-jurídica nos fundamentos recursais.

Remetido o processo ao Conselho da Magistratura, nos termos regimentais, coube-me a relatoria do feito mediante regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos para sua admissibilidade, conheço do recurso administrativo.

Discute-se, no presente caso, os termos da Portaria 4753/2022-GP, regulamentadora do Plantão Judiciário durante o recesso judiciário 2022/2023, sobretudo no que se refere às folgas compensatórias previstas para os servidores que trabalharam nos dias do recesso, em regime de plantão.

A argumentação fundamental da recorrente é de que há ofensa ao princípio constitucional da isonomia pois, enquanto aos servidores são concedidos dois dias de folga por cada dia trabalhado, aos magistrados a compensação é feita na base de uma folga para cada dia trabalhado.

No que tange à controvérsia dos autos, a disposição da Portaria 4753/2022-GP é a seguinte:

Art. 1º
(...)

§ 2° As unidades administrativas com serviços essenciais funcionarão com servidores em escala de revezamento, sob gestão da respectiva chefia imediata, sendo concedida, preferencialmente, folga compensatória, na razão de dois dias de folga por dia trabalhado, desde que comprovado o serviço por meio de ficha de frequência do ponto on-line.

A prática do recesso judiciário tem sua regulamentação a partir da Resolução 244/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 1º Os Tribunais de Justiça dos Estados poderão suspender o expediente forense, configurando o recesso judiciário no período de 20 de dezembro a 6 de janeiro, garantindo atendimento aos casos urgentes, novos ou em curso, por meio de sistema de plantões.

Parágrafo único. Os tribunais regulamentarão o funcionamento de plantões judiciários, de modo a garantir o caráter ininterrupto da atividade jurisdicional, com ampla divulgação e fiscalização pelos canais competentes, observados os termos da
Resolução CNJ 71, de 31 de março de 2005
.

No Judiciário Paraense, a Resolução 16/2016 regulamentou o recesso judiciário, cumprindo a previsão do art. 1º da Resolução 244/2016 do CNJ, fixando nos seguintes termos a contraprestação dos magistrados que atuassem nos plantões do recesso.

Art. 18. O plantão não atribui qualquer vantagem ou contraprestação financeira aos magistrados que o tenham desempenhado (Medida Cautelar em Mandado de Segurança nº 32.249/DF - STF - Rel. Min. Celso de Mello).

(...)

Art. 20. Na Comarca da Capital, incluindo o juízo do 2º Grau, e nas Comarcas a que se refere à hipótese prevista no art. 10 da presente Resolução, o plantão será obrigatoriamente presencial para magistrados e servidores, ficando neste caso, dispensados da apresentação do(s) ato(s) decisórios e de relatório circunstanciado, bastando, para fins de averbação e cômputo das folgas, a apresentação da certidão expedida pelo Diretor de Secretaria ou Servidor Plantonista. (Redação dada pela Resolução nº 32/2016, publicada no Diário de Justiça Eletrônico nº 6105, de 9 de dezembro de 2016)

(.
..)

§
3º Durante o período de recesso forense
, no caso das Comarcas de
plantões obrigatoriamente presenciais (art. 10), e naquelas onde se comprovarem as condições previstas nos incisos I e II do art. 19,
o magistrado fará jus a 01 (um) dia de compensação a cada 01 (um) dia de trabalho efetivamente realizado
, limitado ao disposto no §3º do art. 19 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 32/2016, publicada no Diário de Justiça Eletrônico nº 6105, de 9 de dezembro de 2016)

A situação dos servidores que prestam serviço em regime de plantão durante o Recesso Judiciário está regulamentada através da Portaria nº 5.301/2015-GP.

Art. 1º O pagamento do Plantão Judiciário e do Plantão Administrativo, de que trata o artigo 1º da Lei n.º 8.313/2015, será devido aos servidores designados para os plantões realizados nos finais de semana, feriados e pontos facultativos ou recesso de fim de ano, no horário das 8:00 às 14:00 horas, conforme valores constantes no Anexo único da Lei n.º 8.313/2015 e mediante a comprovação do controle de frequência no ponto on line.

(...)

Art. 8º O servidor poderá, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à realização do Plantão, optar pela concessão de folga em substituição à gratificação de plantão. (Redação dada pela Portaria n.º 5514/2017-GP, de 14 de novembro de 2017)

§ 1º Quando o plantão recair nos sábados e pontos facultativos a folga corresponderá a 1 (um) dia de descanso. Quando recair aos domingos, feriados ou recesso de fim de ano, a folga corresponderá a 2 (dois) dias de descanso.

Da análise dos dispositivos normativos transcritos constata-se que a Portaria 4753/2022-GP, regulamentadora do Plantão Judiciário durante o recesso judiciário 2022/2023, foi exarada corretamente, em conformidade com as normas atinentes, não se encontrando quaisquer irregularidades passíveis de reforma em seu teor.

A recorrente invoca o princípio constitucional da isonomia como fundamento para modificação da decisão recorrida, por entender que tal princípio foi ofendido.

A decisão atacada defende a improcedência dessa argumentação, dizendo não ser pertinente a invocação da isonomia no presente caso em razão de estarmos tratando com classes profissionais distintas de carreiras específicas.

Mesmo que a recorrente busque trazer uma proximidade entre as categorias, ao chamar os magistrados também de servidores públicos, a doutrina jurídica estabelece distinção entre uns e outros. Embora sejam ambos agentes públicos, no entanto, pertencem a subgrupos diferentes dessa concepção genérica de atividades, sendo os magistrados considerados como agentes políticos. Ainda que controvertida, essa é a classificação mais aceita.

Agentes Políticos são os titulares de cargos fundamentais na organização política do Estado
. Pode-se dizer que são integrantes da estrutura constitucional do poder estatal e, de algum modo, formadores da vontade superior do Estado.

A rigor, o aspecto técnico que os diferencia dos demais agentes públicos é que
seu vínculo com o Estado não é profissional, mas sim de natureza política
.

Além disso, seus direitos e deveres advêm diretamente da Constituição Federal e das leis, nunca de contrato de trabalho.

(...)

O Supremo Tribunal Federal já decidiu nesse sentido, afirmando que “os magistrados enquadram-se na espécie agente político, investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação específica” .(STF, RE 228977– SP, 2ª Turma, rel. Min. Néri da Silveira, j. 05/03/2002.)

(...)

A segunda categoria de pessoas que se enquadram na noção de agentes públicos é a dos
servidores estatais
ou
servidores públicos lato sensu
. São todos os
agentes que mantêm com o Estado ou com as pessoas da Administração Indireta relação de trabalho de natureza profissional
, não simplesmente política ou eventual.

São pessoas físicas que entregam, em troca de remuneração, sua força de trabalho ao Estado, desempenhando um ofício ou profissão. Por isso, aponta-se que se trata de uma relação de natureza profissional.
[1]

As diferenças nos regimes jurídico dos magistrados e dos servidores são de toda ordem, indo desde a forma e origem da remuneração, até à disponibilidade para o exercício das funções, refletida em aspectos como a submissão ou não a horário, à dedicação integral, à obrigatoriedade de residência na comarca de lotação, dentre outros.

Nos dizeres do doutrinador Nelson Nery Junior, “
dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades”
[2]
.

Nivelar a partir do princípio da isonomia a questão de contraprestação pelo trabalho no recesso judiciário aos magistrados e servidores seria, nesses termos, de total incoerência podendo, inclusive, propiciar situações de cristalina injustiça.

Desse modo, seja pela submissão aos normativos vigentes, seja pela impossibilidade de invocação do princípio da isonomia, não se vislumbra possibilidade de modificação da decisão recorrida e, consequentemente, alteração dos termos da Portaria 4753/2022-GP, que regulamentou o Plantão Judiciário durante o recesso judiciário 2022/2023.

Contudo, chama atenção para uma possível desigualdade injustificada no tratamento da questão o fato de não se observar, nos “considerandos” ou mesmo no texto da Portaria nº 5.301/2015-GP (que trata a situação dos servidores) e da Resolução 16/2016 (que normatizou quanto aos magistrados), qualquer parâmetro para a estipulação de quantidade de dias diferentes para as categorias distintas.

Ademais, essa diferença só persiste em relação aos plantões que ocorrem durante o recesso do final de ano, não sendo verificada nos plantões ordinários durante o ano judiciário.

A partir dessa consideração, entendo ser recomendável o encaminhamento da questão à Comissão de Organização Judiciária para estudo da conjuntura e possíveis desdobramentos na solução, seja pela manutenção dos normativos nos termos em que se encontram, seja pelas suas modificações, em qualquer dos casos com os fundamentos necessários para que não persistam as dúvidas quanto à discricionariedade do estabelecido, evitando, desta forma, novos possíveis questionamentos quando das futuras regulamentações do recesso judiciário no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto pelo
Associação dos Magistrados do Estado do Pará – AMEPA
, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que indeferiu seu pedido de ampliação do número de folgas aos Magistrados Estaduais, por dia trabalhado em regime de plantão, durante o recesso judiciário 2022/2023. No entanto, de ofício, DETERMINO o encaminhamento do caso à Comissão de Organização Judiciária para proceder estudo sobre a viabilidade de alteração dos normativos atinentes à situação e a consequente possibilidade de igualar o número de folgas compensatórias para as categorias distintas de magistrados e servidores.

Belém/PA, 26 de abril de 2023.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e desprover o Recurso Administrativo interposto, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto do digno Relator.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, aos 26 de abril de 2023.

Julgamento realizado de forma híbrida sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

[1]

PIRES, Gabriel Lino de Paula.
Manual de Direito Administrativo
.

2ª Edição. São Paulo. Ed. Thomson Reuters Brasil. 2021.
E-book
.

[2]

NERY JUNIOR, Nelson.
Princípios do Processo na Constituição Federal
. 12ª ed., rev., ampl. e atua., pag. 128. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 2016.

Belém, 03/05/2023